Tribunal: TJSP
Processo: 1024580-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR para local de residência da família. Filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista grau II. Inadmissibilidade. Supremacia do interesse público sobre o particular. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso improvido.